Tribunal: TJES
Processo: 5013319-98.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Despesas Condominiais; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013319-98.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARDIM TROPICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros
RECORRIDO: MARCIO RODRIGO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5013319-98.2023.8.08.0048

RECORRENTE: JARDIM TROPICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PINHEIRO DE SA ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO.: MARCIO RODRIGO DO NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. TAXAS DE OBRA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu apartamento com as requeridas em 21/09/2020, com entrega agendada para o dia 30/05/2022, podendo ser prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias. Informa que o imóvel só foi entregue em 03/04/2023, razão pela qual requer a restituição em dobro dos valores pagos a título de juros de obra, restituição do valor pago pelo condomínio de abril e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 4.068,53 (quatro mil e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal. Ademais, suscita preliminar de nulidade da sentença em decorrência da ausência da produção de prova oral requerida pela parte, bem como de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo por necessidade de prova pericial.

Quanto ao mérito, argumenta que o empreendimento foi entregue no dia 06/01/2023 e que o atraso decorreu de caso fortuito ou força maior, em decorrência da pandemia do coronavírus. Afirma que o apartamento foi entregue em abril de 2023 em decorrência da vistoria do consumidor, que registrou 10 (dez) modificações para serem realizadas pela construtora. Argumenta, por fim, pela validade das cobranças realizadas e inexistência de dano moral indenizável.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença em decorrência da ausência de produção de prova oral requerida pelos recorrentes. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, em razão da desnecessidade de produção de prova oral, conforme disposto na sentença recorrida.

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão de suposta necessidade de realização de perícia técnica, tendo em vista que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, em decorrência da imperativa pertinência subjetiva dos recorrentes, em decorrência do atraso injustificado da entrega do imóvel adquirido pelo recorrido.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

In casu
, observa-se que o imóvel adquirido pelo autor somente foi entregue pela construtora em 03/04/2023, 05 (cinco) meses após o prazo estipulado contratualmente (30/11/2022), incluindo na contagem a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista que o prazo inicial era 30/05/2022.

No mesmo sentido, a entrega do apartamento ocorreu dia 03/04/2023 em decorrência de falha na prestação de serviço dos recorrentes, que tiveram que realizar os 10 (dez) reparos apontados na vistoria realizada pelo consumidor, conforme discorre o juízo sentenciante:

No documento apresentado, resta evidente que os reparos exigidos pelo autor são decorrentes das obras que deveriam ter sido encerradas e, nesse sentido, não se pode admitir que o autor devesse aceitar as chaves quando restavam reparos a serem realizados como por exemplo “piso trincado na sala, porta com defeito, pintura com manchas, ponta de janela trincada”, ou seja, a ré antes de ter finalizado a obra, com os acabamentos que se espera ao adquirir um imóvel, quis possibilitar a entrega das chaves, estando o autor no seu direito de rejeitá-las, enquanto o imóvel não lhe fosse entre nas condições adequadas.

Verifico, ademais, que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura, que o atraso na entrega da obra tenha decorrido da pandemia da covid-19, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do
art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Dessa forma, em decorrência do inadimplemento dos recorrentes, indevido o pagamento de “juros de obra” após o prazo final de entrega do imóvel, 30/11/2022, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (STJ - REsp: 1729593 SP 2018/0057203-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/09/2019).

Portanto, devida a restituição dos valores adimplidos a título de juros de obra após 30/11/2022, bem como da taxa de condomínio do mês de março de 2023, uma vez que o recorrido ainda não havia recebido sua unidade.

Ademais, caracterizado o dever dos recorrentes de indenizar o recorrido pelos danos extrapatrimoniais sofridos, em decorrência da falha de prestação de serviço, principalmente quanto ao atraso na entrega do imóvel e cobranças indevidas realizadas pelas empresas, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Neste sentido dispõe a jurisprudência nacional:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. Ação de compensação por dano moral e reparação por dano material. 2. Cabimento de compensação por danos morais em virtude de longo atraso na entrega de imóvel. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1927462 RJ 2021/0075418-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. Atraso na entrega de imóvel não pode ser caracterizado como mero aborrecimento, já que a demora na entrega do imóvel ocasiona ao consumidor mais do que meros dissabores, pois se programou para usufruir da casa própria, direito intrinsecamente ligado ao direito à moradia, corolário da dignidade da pessoa humana. Situação capaz de causar ofensa à dignidade do consumidor, configurando assim, dano à esfera extrapatrimonial do autor/apelado. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 que se mostra adequado e proporcional, em especial, diante das indenizações fixadas por esta Câmara em casos semelhantes. Multa corretamente fixada, considerando que observa a previsão contratual, nos termos do Tema n.º 971 do STJ. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 00420237020168190203, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/04/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2021).

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. A compra do imóvel gera expectativas, frustradas pelo atraso na entrega do imóvel. Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1019764-49.2017.8.26.0554; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 21/08/2018)

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95 e do Enunciado 11 das Turmas Recursais, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)